Tribunal: TJMT
Processo: 1012075-37.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012075-37.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARCONIEL POUZO DE AMORIM - CPF: 514.430.401-00 (ADVOGADO), GABRIEL VIEIRA ROLON REZENDE - CPF: 031.156.881-56 (PACIENTE), Juízo Criminal da Comarca de Diamantino (IMPETRADO), MARCONIEL POUZO DE AMORIM - CPF: 514.430.401-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSE DE ARRUDA SANTANA - CPF: 081.253.871-45 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO RYAN DOS SANTOS DIAS - CPF: 083.616.101-70 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DORILEO ASCARI (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA.
1) NEGATIVA DE AUTORIA
. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO NA VIA CÉLERE DO
WRIT
. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ENUNCIADO 42 DO TJMT. EXISTÊNCIA DE INDICÍOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
2) PRETENDIDA REVOGAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO.
INVIABILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
MODUS OPERANDI
DA CONDUTA.
3) OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA E DA PROPORCIONALIDADE
. OFENSA INEXISTENTE. NATUREZA DISTINTA ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PRISÃO PENA.
4) IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS.
INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. HIGIDEZ DO DECRETO PREVENTIVO.
5) PREDICADOS FAVORÁVEIS A INDICAR CAUTELAR MAIS BRANDA
. INSUFICIÊNCIA PARA ELIDIR A SEGREGAÇÃO, NO CASO. ENUNCIADO 43 TCCR/TJMT. ORDEM
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.

A via estreita do
habeas corpus
não comporta exame da alegada falta de elementos comprobatórios que atestem a referida acusação, por ensejar o vedado exame aprofundado do material cognitivo.

2.

Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva se demonstrados o preenchimento de seus requisitos autorizadores, especialmente para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, em face da gravidade concreta do ilícito, revelado pelo
modus operandi
(crime de tentativa de homicídio planejado em contexto de “pistolagem”) e a motivação banal (cobrança de dívida) tudo a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da medida. Precedentes.

3.

Na prisão preventiva decretada legalmente, não há ofensa aos princípios da presunção da proporcionalidade, não só pela natureza diversa da segregação decorrente de sentença condenatória, como, também, pelo fundamento legal e constitucional que autoriza a prisão processual, quando se encontrar devidamente fundamentado respectivo decreto escrito do juiz competente.

4.

Demonstrada a contento a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas ou insuficientes. Inteligência do art. 282, inciso I do CPP.

5. Eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente não impedem a decretação da custódia cautelar caso estejam presentes, como na hipótese, os requisitos autorizadores da referida segregação (Inteligência do Enunciado nº. 43 TCCR/TJMT).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Habeas corpus
com pedido liminar, impetrado em benefício de
Gabriel Vieira Rolon Rezende
, em que se aponta como autoridade coatora o
MM. Juiz da Vara Criminal de Diamantino/MT
, que lhe
converteu a prisão temporária, em preventiva
por suposta autoria do crime de Tentativa de Homicídio qualificado.

Alega-se, em síntese, que
não
ficou
demonstrada a participação do paciente
no crime que lhe é imputado; que são
inidôneos
os
fundamentos do decreto
preventivo,
ausentes os pressupostos
do art. 312 do CPP; que a segregação representa
ofensa ao princípio da presunção de inocência
, tratando-se de antecipação de pena; e, por fim, que são
suficientes
ao caso, a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão
considerando os bons predicados favoráveis do paciente (Id. 213168677).

Anexou-se documentos (Id. 213168676).

A
liminar
foi
indeferida
(Id. 213318190).

A seguir, vieram os informes judiciais (Id. 213615654).

Nesta instância, a douta
PGJ
lançou parecer pela
denegação
da ordem,
preferindo deixar de sumariar seu entendimento
(Id. 215052694).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que durante o procedimento investigatório instaurado para apurar crime de tentativa de homicídio qualificado ocorrido no dia 8.7.2023, contra a vítima
Alexsandro Santiago da Silva
, surgiu-se denúncia informando que um dos veículos utilizados na empreitada criminosa (citroen, cor prata, sem placa) teria sido visto na região central da cidade de Diamantino no dia 7.7.2023, por volta das 22 horas da noite, foi verificado ainda que o referido possuía a placa RUM0I97. Após as checagens foi verificado ser da propriedade da locadora Localiza Rent a Car.

Após ofício expedido pela autoridade policial, a empresa Localiza, apresentou o contrato de aluguel dando conta de que o locatario do veículo, se tratava da pessoa de
Gabriel Vieira Rolon Rezende
(paciente), e este, teria alugado o referido veículo no dia 7.7.2023, com devolução no dia 8.7.2023.

Além disso, foram enviados relatórios do GPS do veículo, oportunidade em que se constatou que o veículo, esteve no local do fato, coincidindo ainda, dia e horário.

Outrossim, informou o Delegado de Polícia que foi feito pesquisa no sistema Infoseg (Id n.º 129791314 - Pág. 99/100) e consta que o paciente possui uma pistola 9 mm registrada em seu nome, a qual coincide com o calibre das cápsulas encontradas no local do fato, após os vários disparos de arma de fogo que teriam sido realizados pelos suspeitos da tentativa de homicídio.

Diante desses elementos, foi requerida a prisão temporária de
Gabriel Vieira Rolon Rezende,
a qual foi deferida e decretada pelo Juízo no dia 20.10.2023, e cumprida em 22.11. 2023, juntamente com a realização de busca domiciliar em seus endereços.

Além disso, após o cumprimento da prisão temporária, o investigado Gabriel foi interrogado na Delegacia de Polícia e confirmou ter alugado o veículo, a pedido de
Rafael Dorileo Ascari,
o qual lhe pagou o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e pediu para que eles fossem juntos para Diamantino, pois ele teria uma dívida para ser cobrada, apresentando outros detalhes sobre o ocorrido e apontando outros suspeitos (Id. 135592120 - Pág. 142/144 – Pje n.º 1003260-70.2023.8.11.0005)

A propósito, colaciona-se trechos de seu depoimento colhido:

“QUE relativo aos fatos, informa que no dia seis de julho do corrente ano a pessoa de Rafael Ascari ofereceu a quantia de dois mil reais para que o interrogando alugasse um veículo para juntos irem a Diamantino na data de 07/07/2023 para fazer uma cobrança de uma dívida e ficariam em um sítio no período noturno: QUE alugou o veículo modelo citroen c4 com placa RUM 0I97 e então juntamente com a pessoa de Rafael se deslocaram para a cidade de Diamantino, onde foram direto para um sítio e informa que chegaram neste sítio e em seguida por volta das 23:00 hs três homens chegaram no sítio em um carro de cor branca pequeno: QUE desses três homens, dois estavam armados: QUE reconheceu uma arma de fogo sendo um pistola 9 mm e a outra arma de fogo era um revólver de cor escura e grande: QUE no local usaram cocaína e bebida alcoólica (...)QUE pelo contexto das conversas que ouviu na casa do sítio, informa que pelo que pôde entender, a dívida que queriam cobrar era da pessoa de Rafael Ascari: QUE por volta das 23:30 minutos do dia 07/07/2023, a pessoa de Rafael Ascari juntamente com o rapaz moreno e meio forte e o outro homem magro e alto saíram no veículo Citroen C4 (...)”

Considerando as investigações em andamento, os indícios suficientes de autoria, bem como a presença do
periculum libertatis
,
consubstanciado na necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal
a autoridade policial representou pela conversão da prisão temporária e o magistrado acolheu a representação em 18.1.2024, mediante fundamentos em que segue,
in verbis:

“Isto porque, trata-se de crime doloso contra a vida, evidenciando-se o enorme desrespeito pelos ditames da lei. Ora, como se vê, além de recair sobre o acusado a suspeita de homicídio qualificado tentado, denota-se que as circunstâncias que o crime ocorreu, de forma extremamente grave e chocante,
haja vista que foram efetuados diversos disparos de arma de fogo contra o carro da vítima, bem como, contra o bar da vítima, tendo perfurado a porta de madeira e se alojado na parede
, conforme laudo da Politec de Id n.º 129791314 - Pág. 11/39. Ressalta-se ainda que, a vítima não foi atingida porque conseguiu correr e se esconder dos disparos de arma de fogo. Razão pela qual a prisão preventiva se mostra necessária para garantia da ordem pública.

A propósito, esse tipo de delito gera desconforto e aterroriza a sociedade pelas suas consequências, vez que, supostamente, o preso tentou ceifar a vida de seu semelhante, o que causa grande comoção social. Aliás, nessa situação, conclui-se que a legislação penal tem a finalidade não apenas reprimir o infrator, mas de forma precípua, garantir às pessoas de bem a paz social.
Além disso, ao que tudo indica, houve premeditação na prática do delito, circunstância que demonstra, ainda mais, a periculosidade do agente. Outrossim, segundo o representado Gabriel, eles supostamente teriam ido cobrar uma dívida da vítima, o que revela uma motivação banal e desproporcionalidade da conduta.
(...)” Grifei

No que tange à alegação de que não ficou demonstrada a participação do paciente no crime que lhe é imputado, cediço que esta ação mandamental de natureza constitucional e rito célere, não comporta dilação probatória, daí porque não permite o exame de questões que demandem valoração de provas como é o caso da negativa de autoria, a não ser que na inicial seja anexada prova pré-constituída, incontestável do que for alegado, e, ao que parece, este não é o caso dos autos.

Prosseguindo, extrai-se dos autos que o magistrado que jurisdiciona o processo na origem, consignou no decreto preventivo, além da existência de materialidade e indícios de autoria delitiva, a necessidade da custódia preventiva para garantia da ordem pública destacando o
modus operandi
da conduta delituosa, envolvendo premeditação, motivação banal (cobrança de dívida) e diversos disparos de arma de fogo efetuados contra o veículo e local de trabalho da vítima (Id. 213168682 - Pág. 2/6).

Outrossim, na decisão em que se indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar, ressaltou-se a maior periculosidade do paciente diante da sua suposta participação em associação criminosa, tanto que
“foi denunciado (PJe n.º 1000247-29.2024.8.11.0005) pelo crime de tentativa de homicídio qualificado e associação criminosa, haja vista que outras três pessoas participaram da prática criminosa”
(Id. 213168679 - Pág. 2/4).

Nesse contexto, entendo que a gravidade do crime ressaltada pelo juízo de primeiro grau é capaz de ensejar a conclusão de necessidade da custódia por risco de abalo à ordem pública, demonstrando a periculosidade do paciente, que teria planejado a ação delituosa em conluio com outros três indivíduos, efetuando diversos disparos contra o veículo e local de trabalho da vítima, ao que tudo indica, para lhe cobrar uma dívida.

Nesse sentido, colha-se da jurisprudência deste TJMT:

1. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelos agentes, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2. In casu, reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da gravidade concreta da conduta, em tese, perpetrada pelos pacientes, evidenciada

pelo
modus operandi
empregado na consecução do delito, ao que se somam seus desfavoráveis registros criminais; tudo a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da medida. Precedentes.

3. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

(N.U 1009843-52.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024)”

Assim, entendo que

ficou revelada a
elevada gravidade do comportamento criminoso do Paciente
, fazendo da medida constritiva o
único
meio capaz de
tutelar a ordem social
.

Além do mais, o decreto da prisão cautelar não constitui
afronta ao princípio da presunção de inocência
, uma vez, que a própria Constituição Federal autoriza a prisão mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judicial competente (art. 5º, LXI); é o caso dos autos, porquanto, a medida extrema de restrição de liberdade fora decretada por meio de ordem judicial escrita, devidamente fundamentada.

Além disso, esclarece-se que para o decreto da prisão preventiva, de natureza processual, não se faz juízo de culpabilidade, como se exige na prisão decorrente de sentença condenatória, mas, tão somente, de necessidade da privação de liberdade para se manter a ordem social e econômica, garantir uma investigação criminal sem percalços, eficiente e profícua, assim como, para assegurar a aplicação da lei penal, por isso que, como é notório contenta-se com indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, requisitos que estão presentes nos autos.

Ademais, o paciente não está preso em razão da chamada “prisão-pena”, mas sim preventivamente, entendendo, o Magistrado de origem, que se fazem presentes os pressupostos da cautelar. Portanto, tratando-se de prisão preventiva devidamente amparada na legislação vigente, não há que se falar
in casu
, em cumprimento antecipado de pena.

Quanto à possibilidade de aplicação de
Medidas Cautelares diversas da Prisão
, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a
garantia da ordem pública
,
inexiste fundamento legal para a pretendida substituição
, aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.

Por fim, é necessário destacar, ademais, que mesmo que a impetrante ressalte os predicados pessoais favoráveis do paciente (residência e trabalho fixos, primariedade e bons antecedentes), é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que
“as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada”
(HC 574.002/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020).

Sobre o tema, confira-se o teor do
Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”. A propósito:

“... 4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada (...)”. (N.U 1021380-50.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 29/01/2022).

Com essas considerações, em
consonância
com o parecer ministerial
denego
a ordem de
Habeas Corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024